Tribunal: TJDFT
Processo: 0744053-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744053-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DA LUZ, MARIA NELY DE OLIVEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Retire-se o feito da 3a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 4/2 a 11/2/2026), a fim de restituir o prazo para a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme requerido nos autos. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargador Carlos Soares Pires Neto Relator